Tribunal: TCU
Processo: 012.531/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Santa Maria, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6923/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Maria Clara da Silva Valadão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.531/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clandio Alberto Marchi Rosa (XXX.678.130-XX); Jari Domingues (XXX.098.540-XX); Jose Mariano Feltrin (XXX.721.750-XX); Maria Clara da Silva Valadão (XXX.621.700-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Maria Clara da Silva Valadão: 1.7.1.1. traga aos autos a decisão judicial que sustenta o pagamento da rubrica "20224 VB.COMP.NAO TRAN.JULGADO AP", incluída nos proventos atuais da interessada; 1.7.1.2. informe o estágio atual em que se encontra o respectivo processo; 1.7.1.3. manifeste-se quanto à exação dos valores despendidos, a esse título, pela entidade de origem.